Tribunal: TJSP
Processo: 1049497-12.2023.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Joel Birello Mandelli
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
r para sua efetivação - Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1049497-12.2023.8.26.0114; Relator (a): Joel Birello Mandelli; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro de Campinas - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 28/06/2024; Data de Registro: 28/06/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Joel Birello Mandelli

Comarca:

Campinas

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

28/06/2024

Data de publicação:

28/06/2024

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CREDITAMENTO DE ICMS – IMUNIDADE - Aproveitamento dos créditos de ICMS relativos às mercadorias adquiridas para uso e consumo da pessoa jurídica e destinados ao ativo permanente, as quais, supostamente, estariam acobertadas pela imunidade do artigo 155, § 2o, X, "a", da Constituição Federal – Pendência do julgamento do Tema 619 (RE 662.976/RS) não impede a

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CREDITAMENTO DE ICMS – IMUNIDADE - Aproveitamento dos créditos de ICMS relativos às mercadorias adquiridas para uso e consumo da pessoa jurídica e destinados ao ativo permanente, as quais, supostamente, estariam acobertadas pela imunidade do artigo 155, § 2o, X, "a", da Constituição Federal – Pendência do julgamento do Tema 619 (RE 662.976/RS) não impede a análise do mérito - Segurança denegada na origem – Manutenção – Inexistência de direito líquido e certo - Inteligência do Tema 633 do STF (RE 704.815/SC) – A imunidade do artigo 155, § 2o, X, 'a', CF/88 não alcança o aproveitamento de créditos de ICMS nas operações de exportação decorrentes de aquisições de bens destinados ao uso e consumo da empresa, que depende de lei complementar para sua efetivação - Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.